Tribunal: TJDFT
Processo: 0002933-42.2012.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO CONSUMADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRELIMINARES. ART. 478, I, DO CPP. ROL TAXATIVO. EXPOSIÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU. POSSIBILIDADE. PROVA EM INQUÉRITO POLICIAL. MERAMENTE INFORMATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.
1. No rito do Júri, o recurso de apelação interposto contra as decisões é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se o termo de apelação especifica todas as alíneas do inciso III, do art. 593, do CPP e as razões limitam-se a apenas três delas, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos.
2. O art. 478, I, do CPP veda a referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do Tribunal do Júri, evitando o argumento da autoridade aos jurados. A jurisprudência é firme em assinalar que o rol previsto nesse dispositivo legal é taxativo.
3. A folha de antecedentes do acusado não faz parte do rol do art. 478 do CPP, sendo peça que compõe a instrução processual de qualquer feito criminal. Ademais, o próprio CPP, em seu art. 474, impõe que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre seus antecedentes criminais.
4. O inquérito policial constitui mero procedimento informativo com o fim de subsidiar a propositura da ação penal. Eventual irregularidade nesta fase, por si só, não tem o condão de anular a ação que transcorreu regularmente.
5. O procedimento estabelecido no Código de Processo Penal foi devidamente observado, tendo sido atendidas as garantias do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não há que se aventar qualquer nulidade posterior à pronúncia.
6. As provas coligidas aos autos são incontestes no sentido de que o réu, juntamente com outros 4 (quatro) indivíduos não identificados, ceifou a vida da primeira vítima e tentou contra a vida da segunda, por motivo torpe (“guerra de gangue”) se utilizando de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos (surpresa), esvaindo-se a tese defensiva de que a decisão do Júri teria sido manifestamente contrária à prova dos autos.
7. Nos julgamentos do Tribunal de Júri, somente se considera decisões proferidas contra provas evidentes, aquelas que se divorciam, completamente, dos elementos constantes dos autos, o que não se evidencia na espécie.
8. Conforme novo entendimento que vem sendo adotado nesta Corte, considera-se proporcional e razoável aumentar a reprimenda em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, quando não há fundamentação idônea para a exasperação da reprimenda de forma mais rígida.
9. Embora não exista um critério matemático predeterminado para o aumento da reprimenda corporal, a Jurisprudência pátria tem admitido, na segunda fase da dosimetria da pena, a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para exasperar a reprimenda. Precedentes.
10. Ao responder todo o processo preso e não ter nos autos novos elementos a justificar a sua soltura, além de estar presente ao menos um dos pressupostos da prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública, a manutenção da prisão do recorrente justifica-se durante a fase recursal.
11. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.